Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700696-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E S P A C H O Vista à Reclamante sobre a CONTESTAÇÃO e DOCUMENTOS juntados pelos Reclamados. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator